Tribunal: TJDFT
Processo: 0744631-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744631-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA DE SOUZA BURLAMAQUI E MIRANDA LYRA, MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, ADAUTO ALMEIDA DE MENEZES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DANIELA DE SOUZA BURLAMAQUI E MIRANDA LYRA, MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, ADAUTO ALMEIDA DE MENEZES contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por BANCO DO BRASIL S.A., não conheceu da exceção de pré-executividade. Em suas razões (ID 65307468), os agravantes sustentam que: 1) houve nulidade de citação no processo de origem; 2) a empresa, ora agravada, consta como baixada, desde 2019, o que é incompatível com o recebimento do AR, em 17/01/2023; 3) o AR, na fase de cumprimento, foi recebido em endereço diverso do local da empresa e por pessoa desconhecida, sem documentação da identidade do recebedor ou matrícula do agente de correio; 4) a citação de Milton e Daniela por edital não foi requerida pelo agravado e foi determinada de forma extra petita, além de ter sido encaminhada a endereço incorreto por falta de diligência do recorrido; 5) o vício de citação é matéria de ordem pública e pode ser alegado em qualquer tempo e grau de jurisdição e não se sujeita à preclusão; 6) como a citação é nula, não houve marco interruptivo da prescrição da pretensão do autor/agravado; 7) a prescrição teve como marco inicial o vencimento da cédula de crédito bancária e, passados mais de cinco anos, sem sua interrupção, deve ser reconhecida sua consumação, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil; 8) os efeitos da prescrição se estendem ao fiador; 9) a intimação do agravante Adauto é nula ,porque não foi realizada por oficial de justiça; 10) no AR de sua intimação, consta a informação “mudou-se”, sem qualquer assinatura de quem prestou a informação e assinatura; 11) não houve prévia intimação para pagamento voluntário, antes da determinação de penhora online dos bens dos agravante Daniela e Milton; 12) há excesso de execução. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso. No mérito, o reconhecimento da nulidade das citações/intimações e dos atos processuais subsequentes, bem como o reconhecimento da prescrição do crédito exequendo. Subsidiariamente, que seja decotado o excesso de execução e a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Preparo comprovado (ID 65335893/65335892). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não seja tão evidente a probabilidade do direito, é o caso de ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão na origem. Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que não conheceu a execução à pré-executividade sob o argumento de que os réus não suscitaram as nulidades na primeira oportunidade que se manifestaram nos autos. O juiz considerou que a impugnação ao cumprimento de sentença já havia sido apresentado pela curadoria especial, de modo que não caberia mais discussão acerca da nulidade de citação na ação de origem. Todavia, a princípio, é incoerente aplicar a preclusão consumativa, pois a Curadoria de Ausentes não detinha elementos para a defesa específica da arguição da matéria de ordem pública apresentada pela parte. Portanto, embora não presente a probabilidade do direito suscitado – nulidade da citação –, é razoável a tese de que a matéria deveria ter sido conhecida pelo juiz. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA PARTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal quando da interposição do recurso, é ato incompatível com a gratuidade de justiça requerida. Ademais, estando pendente de apreciação pedido idêntico nos autos de origem, a apreciação por este tribunal fica prejudicada, sob pena de supressão de instância. 2. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou relativa à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 3. A legitimidade das partes é pressuposto processual e, dentro desse escopo, matéria de ordem pública, suscetível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Verifica-se que o agravante foi citado por edital na fase de conhecimento e defendido pela Curadoria de Ausentes, a qual não detinha elementos para a defesa específica, de onde deriva a conclusão de que é cabível a arguição da matéria de ordem pública, haja vista a inocorrência de preclusão consumativa, e, uma vez constatado o cabimento da arguição em razão de sua natureza, há de se perquirir se os argumentos apresentados prescindem de dilação probatória, a autorizar o exame da matéria na via de defesa manejada pelo recorrente. 5. O simples cotejo da documentação constante dos autos demonstra que, efetivamente, os poderes outorgados pelo agravante ao procurador referenciado restringiram-se à empresa Apinagés Diesel LTDA, a qual não é parte no processo de origem. 6. Notoriamente, o contrato de fiança não admite interpretação extensiva, nos estritos termos do art. 819 do Código Civil, evidenciando a necessidade de provimento do recurso neste ponto, pois evidenciada a ausência de validade do encargo prestado em nome do agravante sem os devidos poderes para a prática do ato. 7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1363297, 0717370-47.2021.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJe: 24/08/2021.)" – grifou-se. Por outro lado, o perigo de dano é iminente, haja vista que o juiz pode determinar atos constritivos dos executados sem que haja a análise de todos os pontos suscitados no presente recurso. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator